Tribunal: TJDFT
Processo: 0720493-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720493-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: ALESSANDRO DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0723688-77.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto de bens. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 156356334 dos autos principais n.o 0723688-77.2020.8.07.0001): “A Compete ao oficial de justiça observar os requisitos da citação por hora certa, sendo evidente que o fato de o executado ter declarado residir no endereço em 2021 não indica que permanece no local, razão pela qual indefiro o pedido de renovação da diligência. Promova-se a tentativa de intimação por meio eletrônico, conforme requerido no ID 154202146 - Pág. 3. Em relação ao pedido cautelar, não há comprovação que o executado esteja se ocultando, tampouco que esteja dilapidando o patrimônio, razão pela qual indefiro o pedido de arresto de bens, diante da ausência dos pressupostos legais.” (destaquei) Em suas razões recursais (ID: Num. 47124488), a parte agravante/autora relata que se trata, na origem, de Ação Monitória proposta em razão do inadimplemento das mensalidades escolares oriundas do contrato de prestação de serviços educacionais, referente ao ano letivo de 2015. Narra que o agravado/requerido não efetuou o pagamento nem opôs embargos monitórios, o que ocasionou a prolação da r. sentença que julgou procedente os pedidos autorais. Destaca que, por meio de diligências próprias, verificou a existência do processo n.o 1088387-56.2021.4.01.3400, em trâmite perante a 25a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, no qual o agravado/executado juntou as documentações em dezembro de 2021. Afirma ser inequívoca a desídia do agravado/executado com os valores pleiteados no cumprimento de sentença e considerando os indícios de ocultação apresentados, tendo em vista créditos que o agravado tem direito a receber nos autos do processo n. 1088387- 56.2021.4.01.3400, em trâmite na 25a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, fora requerida a penhora até o limite do presente débito que atualizado perfaz R$ 20.127,22 (vinte mil e cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos). Ressalta que aguardar todo o processo de cumprimento de sentença para se determinar alguma constrição onera demasiadamente à agravante que já vem sofrendo com as condutas temerárias do agravado há 08 (oito) anos desde o inadimplemento. Assegura que, “considerando que o pedido de arresto é para que os valores sejam transferidos para uma conta judicial, objetivando tão somente resguardar o cumprimento da obrigação em caso de ser mantido o inadimplemento do Agravado após a intimação quanto ao início da fase de execução do título judicial, resta evidente a reversibilidade do requerimento, não havendo razão para o indeferimento”. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio do crédito disponível no processo n. 1088387-56.2021.4.01.3400, em trâmite na 25a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, considerando o total do débito que atualizado perfaz R$ 20.127,22 (vinte mil e cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) até o julgamento de mérito deste recurso. No mérito, seja determinado o bloqueio dos valores disponíveis ao Agravado nos autos n. 1088387-56.2021.4.01.3400, em trâmite na 25a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, para que seja transferido a conta judicial vinculada ao juízo de origem para satisfação do crédito exequendo. Preparo (ID: Num. 47129648 e ID: Num. 47129649). É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Verifica-se que a parte agravante pretende, com o manejo do presente agravo de instrumento, a reforma da decisão que lhe denegou a tutela de urgência, consistente no bloqueio do crédito disponível no processo n. 1088387-56.2021.4.01.3400 em nome do Agravado. Como cediço, o novo diploma processual integrou as medidas acautelatórias ao gênero das tutelas de urgência. É o que se depreende do art. 294, o qual dispõe: “Art. 294: A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único: A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” Em se tratando de providência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC elencou as hipóteses pelas quais a medida pode se efetivar, sendo elas o arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso concreto, entendo não merecer reforma a decisão agravada, posto que não configurados, neste momento processual, os requisitos legais para tanto. Isso porque, pelo exame dos autos, inexiste qualquer comprovação acerca da possível dilapidação ou ocultação de patrimônio do agravado. E, nesses casos, o deferimento da medida se condiciona a robusta demonstração da ocorrência de dilapidação/ocultação do patrimônio com a intenção de prejudicar os credores, não sendo suficiente a mera alegação. O simples fato de ter o agravado/executado se quedado inerte, mesmo após a prolação da sentença, não demonstra que tenha praticado ato no sentido de se desfazer de seu patrimônio ou mesmo ocultá-lo para se esquivar da obrigação. A pretensão de arresto de bens, fundado em mero temor de não recebimento futuro da quantia devida, não enseja, por si só, a determinação de bloqueio de crédito disponível nos autos n. 1088387-56.2021.4.01.3400, em trâmite na 25a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF. Com base nessas considerações, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista não haver nestes autos qualquer prova, mesmo indiciária, de prática de ato de disposição de bem ou direito por parte do réu/agravado, que implique desfalque ou ocultação de seu patrimônio, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador